Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730569-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVANISE INES DE AGUIAR GALVAO D E S P A C H O Diante da certidão de ID 161228571 (processo referência), que determina a intimação do Distrito Federal para dar andamento ao feito, oficie-se ao Juízo de origem, solicitando informações acerca da ciência do DF ou de eventual decurso de prazo, a fim de possibilitar a análise da tempestividade do presente recurso. Confiro ao presente força de ofício. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador